Tribunal: TJDFT
Processo: 0000860-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PRATICADO POR IRMÃO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente, haja vista que os depoimentos da vítima, nas fases inquisitorial e judicial, além de seguros e coerentes, são harmônicos e condizentes com o restante do conjunto probatório, comprovando que o acusado, irmão da vítima, praticou o ato libidinoso narrado na denúncia, passando a mão em seus seios.
2. Tendo em vista que a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima não excederam à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da vítima, deve haver a redução da indenização, fixando-se a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A, c/c o artigo 226, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, reduzir o valor da indenização mínima por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais), mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.